Tribunal: STF
Processo: HC 216921
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRIBUNAL DO JURI. ART. 593, III. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - “[Se] ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    II - Agravo a que se nega provimento.